Tribunal: STF
Processo: RE 1532924
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULA 279/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que “não se trata de reanálise de provas, mais sim aplicação de tese firmada por esta corte” nos Temas 810, 1.170 e 1.361, não havendo falar em preclusão ou prescrição dos índices de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública e, por conseguinte, na incidência da Súmula 279/STF, “pois o cálculo é passível de revisão a qualquer tempo, não se tratando portanto de matéria infraconstitucional”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, razão pela qual é incabível a execução complementar no caso dos autos. Transcrevo trecho do aresto vergastado:

“Para as hipóteses de precatórios ou de RPVs federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor (art. 2º da Lei n.º 13.463/2017), a TNU, por meio de seu Tema n.º 247, fixou a tese de que prescreve em 05 (cinco) anos, contados do cancelamento do anterior ofício requisitório, a pretensão de expedição de nova requisição:
[...]
Na hipótese em análise, claramente verifica-se que, neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 08/2016 (evento 063, DEMTRANSF1, do processo n.º 5053098-75.2015.4.04.7100) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (evento 072 do mesmo feito) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado mais de 005 anos depois de disponibilizados os valores à parte).
Antes do arquivamento do feito (em 08/2016 - evento 069), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da satisfação do crédito (eventos 065 e seguintes), e nada foi requerido, tendo, inclusive, a parte autora renunciado ao prazo de manifestação (evento 068).”

Assim, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual em face da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2023. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIX, LV e 8º, III, DA CF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO CRIADA PELO PROGRAMA NOVA ESCOLA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. INATIVOS. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. QUINQUÊNIO. PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 823 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que a sentença de conhecimento, confirmada em todas as instâncias superiores, em ação civil publica, incluiu os inativos de educação do Estado do Rio de Janeiro, ao recebimento da gratificação pretendida, respeitados os limites temporais da coisa julgada e que não houve, naquele momento processual, objeção do Estado ora Recorrente. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto aos beneficiários do título exequendo, aos elementos essenciais de atuação em juízo de entidades sindicais, a fim de verificar a legitimidade ativa do sindicato em fase de cumprimento de sentença, bem como no que diz respeito à ocorrência, ou não, de prescrição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1407498 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-05-2024  PUBLIC 14-05-2024)

Ainda, em casos semelhantes, no mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.532.909/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28/01/2025; ARE nº 1.532.901/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/01/2025; e RE nº 1.433.532/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12/05/2023.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente